Tribunal: STM
Processo: 7000078-47.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000078-47.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: LEVI RAMOS SILVA, LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, HEULLER
TRINDADE DA SILVA NEVES, GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: CLAUDIO DE JESUS MAIA (OAB: RJ124119), PAULO ALOAN DA COSTA
BERNARDO (OAB: RJ174079), EDUARDO LEAL SILVA (OAB: RJ119563), RENATA
PRISCILA DE CASTRO CAVARARO (OAB: RJ154412), LUCAS AUGUSTO MAIA SANTOS
(OAB: RJ206245) E ROBERTO RENATO SOARES ALVES JUNIOR (OAB: RJ224839)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defesa dos Sd Ex LEVI RAMOS SILVA,
Sd Ex HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES, Sd Ex GABRIEL JUNIOR SILVA DE
OLIVEIRA e do ex-Sd Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000078-47.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS.
APELANTES: GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, Soldado Ex;
HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES, Soldado Ex;
LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, ex-Soldado Ex; e
LEVI RAMOS DA SILVA, Soldado Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. CLÁUDIO DE JESUS MAIA, OAB/RJ 124.119, e
Dr. PAULO ALOAN DA COSTA BERNARDO, OAB/RJ 174.079.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO. SITUAÇÃO
VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA.
1. Quando comprovados, além da materialidade e da autoria delitivas,
os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o dolo.
2. Não se afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato de
imobilizar a vítima, a fim de agredir-la fisicamente, causando lesões.
3. Impossível a desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão
levíssima, quando a conduta descrita se subsume perfeitamente no art. 209,
caput, do CPM.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa dos Sd Ex LEVI RAMOS SILVA, Sd Ex HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES, Sd Ex
GABRIEL JUNIOR SILVA DEOLIVEIRA e ex-Sd Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 22 de abril de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de dezembro
de 2020, que condenou o Sd Ex LEVI RAMOS SILVA, Sd Ex HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES e Sd Ex
GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, convertida em
prisão, nos termos do art. 59, inciso II, do CPM, como incursos no art. 209, caput, c/c arts. 53, 70 inciso II, letras

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
"a" e "d", 73 e 74, todos do CPM; e condenou o ex-Sd Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 209, caput c/c arts. 53 e 70, inciso II, letras "a" e "d", 72, inciso I e
75, todos do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c", do CP. A
todos os Acusados foi concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de
apelar em liberdade.
A Denúncia (Evento 1 - Vol. 1), oferecida em 17 de dezembro de 2019 e recebida em 13 de janeiro de 2020
(Evento 1 - Vol. 2, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001), narra as seguintes condutas delituosas, in verbis:
"(...) No dia 12 de agosto de 2019, por volta das 15h50min, no Depósito Central de Munição
do Exército, em Paracambi, nesta Capital, o Soldado LUCAS MAGANHA DOS SANTOS foi
agredido fisicamente no interior da Organização Militar, pelo Soldados LEVI RAMOS SILVA,
HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES, GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA e LEANDRO DA
CONCEIÇÃO SANTOS, causando-lhe lesão corporal.
Segundo o apuratório, as condutas foram efetuadas pelos indiciados em conjunto contra a
vítima, dentro do pelotão de Vigilância, quando se dirigiu ao local para entregar material
acautelado, ao se virar para se retirar do compartimento, foi segurado pelo braço pelo
Soldado LEVI, Soldado GABRIEL e Soldado DA CONCEIÇÃO, momento em que o Soldado
GABRIEL pegou uma corda e o amarrou na posição de "porquito" junto com os demais
militares, e após, o amarraram de cabeça para baixo, mesmo o ofendido avisando que não
gostava desse tipo de brincadeira.
Ato contínuo, o Soldado DA CONCEIÇÃO, foi para a porta tomar conta para verificar se poderia
vir alguém, a partir de então o Soldado LEVI, Soldado GABRIEL e Soldado HEULLER, iniciaram
as agressões, onde foram desferidos golpes com as mãos (tapas) por cerca de 7 (sete)
minutos, na região dorsal (costas) do ofendido.
Após esse período os militares o liberaram da corda, ocasião em que, pôde sair do local, mas
devido a dor das lesões, não conseguiu trabalhar, e resolveu delatar os agressores.
De acordo com os fatos apresentados, constata-se que as ações dos denunciados foram
premeditadas e todos agiram em co autoria delitiva. (...)".
Os Acusados foram presos em flagrante no dia 12 de agosto de 2019. A Audiência de Custódia foi realizada em
15 de agosto de 2019 (Evento 19 - Vol. 1, Processo 7001060-02.2019.7.01.0001), tendo sido concedida a
liberdade provisória aos Réus, com o imediato cumprimento dos respectivos Alvarás de Soltura (Eventos 23 e
25, Processo 7001060-02.2019.7.01.0001).
Consta, também, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito
Direto, realizado no Ofendido Soldado Ex LUCAS MAGANHA DOS SANTOS pelo Hospital Central do Exército,
localizado no Rio de Janeiro/RJ, no dia seguinte aos fatos (Evento 31 - Vol. 2, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001), pelo qual foi confirmada a existência de lesões.
Os Réus foram citados pessoalmente em 3 de fevereiro de 2020 (Eventos 11/14, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001), tendo constituído os advogados Dr. PAULO ALOAN DA COSTA BERNARDO, OAB/RJ 174.079
e Dr. CLÁUDIO DE JESUS MAIA, OAB/RJ 124.119 (Eventos 19/22 - Vols. 3, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001).
O Ministério Público Militar e a Defesa constituída pelos Réus arrolaram como Testemunhas o Sargento Ex ATI
ANTÔNIO CASTAGNARI o Subtenente Ex EDUARDO BERGAMI, os quais foram ouvidos em Juízo,
respectivamente, em 12 de março de 2020 e em 13 de julho de 2020 (Eventos 41 e 92, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001).
Por meio do Ofício nº 11-Sec/S1/D C MUN, de 3 de março de 2020, o Depósito Central de Munição do Exército
comunicou o licenciamento do Acusado ex-Soldado Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, a contar de 28 de
fevereiro de 2020, por conclusão do tempo de serviço (Evento 25, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001).
Devidamente qualificados e interrogados, por videoconferência, em Juízo, os Acusados exerceram o direito
constitucional ao silêncio (Evento 120 - Vídeos 2/5, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 124 e 132, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Acusados nos termos da Denúncia, tendo em vista
estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, tanto pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito
quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, não existindo causas excludentes de ilicitude ou
culpabilidade capazes de socorrê-los (Evento 137 - Vol. 1, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001).
Por sua vez, a Defesa constituída dos Réus (Evento 144 - Vol. 1, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001)
requereu a absolvição, justificando, para tanto, que a intenção inicial era apenas de brincar com o Ofendido,
não de lesionar. Destacou, ainda, não se configurar a coautoria no caso em análise, pelo que pugnou pela
consideração das condutas como infração disciplinar. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta
para a imputação de "lesão corporal levíssima culposa" e, em caso de condenação, que seja concedido o
benefício do sursis.
Tendo em vista a suspensão do trabalho presencial na 2ª Auditoria da 1ª CJM, em razão da aplicação das
medidas preventivas relacionadas à pandemia da COVID-19, determinou-se a realização do julgamento por
meio do aplicativo "ZOOM" (Evento 147 - Vol. 1, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001).
Em Sessão de Julgamento de 2 de dezembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou os Acusados Sd Ex LEVI RAMOS SILVA, Sd Ex HEULLER
TRINDADE DA SILVA NEVES e Sd Ex GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59, inciso II, do CPM, como incursos no
art. 209, caput, c/c arts. 53, 70 inciso II, letras "a" e "d", 73 e 74, todos do CPM; e condenou o ex-Sd Ex
LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 209, caput c/c
arts. 53 e 70, inciso II, letras "a" e "d", 72, inciso I e 75, todos do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c", do CP. A todos os Acusados foi concedido o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade (Evento 161, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001)
A Sentença foi publicada em 7 de dezembro de 2020 (Evento 168, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001). O
Ministério Público Militar foi intimado em 10 de dezembro de 2020 (Evento 177, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001) e não interpôs recurso.
Por sua vez, a Defesa, intimada em 8 de dezembro de 2020, quanto ao Réu LEVI RAMOS SILVA (Evento 176,
Processo 7000029-10.2020.7.01.0001), e no dia 12 de dezembro de 2020, quanto aos demais Réus (Evento
179, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001), interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em
12 de dezembro de 2020 (Evento 180, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 16 de dezembro de 2020 (Evento 181 - Vol. 1, Processo
7000029-10.2020.7.01.0001).
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 4), a Defesa requer a desclassificação do delito para o crime de Lesão Corporal
Levíssima, na modalidade culposa, considerando que foram verificadas apenas "vermelhidões" no corpo do
Ofendido, além de não terem tido os Réus a intenção de feri-lo, apenas de realizar uma brincadeira.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 5), o MPM refutou a tese elaborada pela Defesa e pugnou pelo não
provimento do Apelo, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo (Evento 6 - Vol. 1).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 7 de dezembro
de 2020, que condenou o Sd Ex LEVI RAMOS SILVA, Sd Ex HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES e Sd Ex
GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, convertida em
prisão, nos termos do art. 59, inciso II, do CPM, como incursos no art. 209, caput, c/c arts. 53, 70 inciso II, letras
"a" e "d", 73 e 74, todos do CPM; e condenou o ex-Sd Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 209, caput c/c arts. 53 e 70, inciso II, letras "a" e "d", 72, inciso I e
75, todos do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, letra "c", do CP. A
todos os Acusados foi concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de
apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 4), a Defesa requer a desclassificação do delito para o crime de Lesão Corporal
Levíssima, na modalidade culposa, tendo em vista a ocorrência apenas de "vermelhidões" no corpo do
Ofendido, além de não terem tido os Réus a intenção de feri-lo, apenas de realizar uma brincadeira.
De acordo com os autos, no dia 12 de agosto de 2019, no Depósito Central de Munição do Exército, localizado
em Paracambi/RJ, o Ofendido Soldado Ex LUCAS MAGANHA DOS SANTOS foi agredido fisicamente, no interior
da Organização Militar, pelos Soldados Ex LEVI RAMOS SILVA, HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES, GABRIEL
JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA e pelo ex-Soldado Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, causando-lhe lesão
corporal.
Segundo a Denúncia (Evento 1 - Vol. 1, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001), o Ofendido, após dirigir-se ao
Pelotão de Vigilância para entregar material acautelado, foi surpreendido pelos Sd Ex LEVI RAMOS SILVA, Sd Ex
GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, ex-Sd Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS e Sd Ex HEULLER TRINDADE
DA SILVA NEVES, sendo que os dois primeiros o seguraram pelo braço. Ato contínuo, Sd Ex GABRIEL JUNIOR
SILVA DE OLIVEIRA o amarrou com uma corda na posição de "porquito", de cabeça para baixo. Na sequência, o
ex-Sd Ex LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS dirigiu-se até a porta para vigiar a movimentação, enquanto os
demais Réus desferiram golpes com as mãos por cerca de sete minutos na região dorsal da vítima.
A agressão veio à tona, pois, após ser liberado da corda e sair do local, não conseguiu cumprir o expediente,
em razão das dores nas costas causadas pelas lesões.
Devidamente citados, qualificados e interrogados os Acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio,
optando por não responderem sobre os fatos narrados na Exordial Acusatória ou sobre a veracidade da
imputação (Evento 120 - Vídeos 2/5, Processo 7000029-10.2020.7.01.0001).
Vale registrar que, quando ouvidos em sede de APF, após serem cientificados do direito a todas as garantias
constitucionais, inclusive a de permanecerem em silêncio, confessaram, com detalhes, a ocorrência do fato
(Evento 1 - Vols. 1/3, Processo 7001060-02.2019.7.01.0001).
A vítima e as testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa, ouvidas em Juízo, manifestaram-se, quanto ao
fato, da forma abaixo explicada.
O Ofendido Soldado Ex LUCAS MAGANHA DOS SANTOS (Evento 40 - Vídeos 1/3, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001) declarou, em síntese, conhecer os Acusados há aproximadamente 1 (um) ano. Afirmou
que, no dia dos fatos, dirigiu-se ao Pelotão de Vigilância a fim de entregar materiais que estavam sob sua
custódia e que, ao chegar ao local, ouviu os Réus falando sobre "manta". Destacou ter conhecimento de que a
"manta" é aplicada aos soldados que são engajados, após o período de Serviço Militar Obrigatório.
Explicou terem os Acusados Soldados Ex GABRIEL e LEVI segurado suas mãos, enquanto o ex-Soldado Ex DA
CONCEIÇÃO ficou vigiando a porta. Enquanto isso, relatou ter o Soldado Ex GABRIEL soltado sua mão, pegado
uma corda e o amarrado pelos pés, colocando-o de cabeça para baixo. Após fazerem isso, afirmou terem os
Réus iniciado as agressões, com tapas em suas costas. Confirmou terem desferido os tapas os Soldados
GABRIEL, LEVI e HEULLER, enquanto o ex-Soldado DA CONCEIÇÃO continuava na porta vigiando o movimento.
Destacou ter a sessão de agressões durado em torno de 7 (sete) minutos e, após isso, os Acusados o soltaram
e ele voltou a realizar suas tarefas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
Destacou ter pegado o costal para roçar o mato e não aguentou a dor ao segurar o equipamento, tendo o
Subtenente BERGAMI visto as marcas das lesões em suas costas e questionou do que se tratava. Afirmou ter
contado sobre a "manta" que recebeu e, ato contínuo, o Subtenente reuniu os Acusados e realizou a prisão.
Confirmou ter recebido atendimento médico na mesma hora e ter sido dispensado no dia seguinte, pois foi ao
Hospital Central do Exército realizar o Exame de Corpo de Delito. Por fim, afirmou ter pedido para que os
Acusados parassem com as agressões e que não gostava daquela brincadeira, mas foi por eles ignorado.
As Testemunhas Subtenente Ex EDUARDO BERGAMI (Evento 93 - Vídeos 1/4, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001) e o Sargento Ex ATI ANTÔNIO CASTAGNARI (Evento 40 - Vídeos 4/5, Processo 7000029-
10.2020.7.01.0001), ouvidos em Juízo, não presenciaram a prática das agressões, mas confirmaram ter o
Ofendido reportado o fato a eles e terem adotado as providências necessárias para a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante.
Portanto, no tocante à autoria, não há dúvidas, tanto é que o próprio Recurso defensivo não pleiteia a
absolvição dos Réus por negativa de autoria, mas, ao contrário, confirma ter ocorrido a agressão por meio da
suposta brincadeira.
Trata-se de Réus que, embora não tenham confessado a prática do fato delituoso, foram os responsáveis pela
lesão causada ao Ofendido, sob o pretexto de estarem fazendo uma brincadeira com ele. Além disso, é
possível extrair a autoria do conjunto probatório carreado aos autos, bem como a existência de coautoria, por
terem todos eles, em comunhão de desígnios, concorrido para a prática da lesão sofrida pela vítima.
Além da prova testemunhal, ficou comprovada a ocorrência da lesão corporal por meio do Exame de Corpo de
Delito Direto, realizado pelo Hospital Central do Exército, no dia seguinte à ocorrência. Consta, ainda, o
histórico do fato, como motivo ensejador da realização do referido exame (Evento 31 - Vol. 2, Processo
7001060-02.2019.7.01.0001), pelo qual foi apontado o seguinte resultado:
"AO EXAME DIRETO: apura-se uma equimose de coloração violácea medindo cerca de cento e
setenta milímetros por cento e cinquenta milímetros de extensão, com características
morfológicas da impressão de uma mão "equimose figuradas ou lesão por assinatura",
localizada na região torácica posterior esquerda (FOTOS 01 e 02)".
As fotografias referidas na conclusão do Laudo Pericial, anexadas ao Exame, comprovam a força utilizada pelos
Acusados para realizar a "brincadeira", pois deixou impressa no dorso da vítima a marca da mão.
Portanto, também comprovada a materialidade delitiva.
Além disso, não merece prosperar a tese defensiva de desclassificação do delito para a lesão corporal
levíssima, na modalidade culposa. Isso porque, a finalidade dos Réus, desde o início, foi realizar um "trote", no
qual o modus operandi consiste, exclusivamente, em agredir a vítima. Não obstante, não há possibilidade em
se considerar o fato de os Acusados terem constrangido o Ofendido, amarrando-o de cabeça para baixo e
impossibilitando sua defesa, como "apenas uma brincadeira". Trata-se, na verdade, de agressão aviltante, sem
qualquer tom jocoso.
A conduta perpetrada por todos os Réus foi premeditada, covarde e não corresponde ao que se espera de um
comportamento ético-militar. Para além disso, a sessão de agressões durou em torno de 7 (sete) minutos e a
imagem que consta no Exame de Corpo de Delito, feito no dia seguinte aos fatos, mesmo em preto e branco,
revela a força com que os tapas foram desferidos nas costas da vítima.
Vale destacar que o inciso II do art. 33 do CPM define quando o crime será considerado culposo. Confira-se:
Art. 33. Diz-se o crime: (...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não
prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria
ou que poderia evitá-lo. (Destaque nosso)
Certamente, após toda a instrução processual, não há possibilidade de afirmar que os Réus tenham agido com
imprudência, imperícia ou negligência, ou, ainda, que não poderiam prever o resultado lesão, ainda que leve,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
como consequência de suas condutas. O dolo é evidente!
Ora, o início das agressões se deu por ato voluntário dos Réus, o que, por si só, já afastaria o delito culposo. E
mais, considerando a força empregada nos tapas desferidos contra o corpo da vítima, impossível a
imprevisibilidade da ocorrência de lesões.
Ademais, sobre a possibilidade de reconhecimento de uma lesão corporal levíssima, esta Corte tem o seguinte
entendimento:
"APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO MPM. LESÃO CORPORAL. DELITO DELINEADO E PROVADO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO. Materialidade e autoria plenamente delineadas e provadas, desvelando-se
incabível a tese de considerar as lesões suportadas pelo Ofendido como levíssimas. Na
hipótese, apesar de o CPM não oferecer uma definição sobre o que seja lesão levíssima, a
doutrina e a jurisprudência a entendem, por exclusão das definições dos demais tipos de
lesão delineados pela lei, como aquela efetivamente superficial, ou seja, aquela que não
ultrapassa os limites dos pequenos hematomas e dos singelos arranhões ou da vermelhidão
na epiderme sem o seu rompimento. Não se pode desconsiderar o desvalor da ação e o alto
grau de reprovabilidade da conduta, já que o Acusado tinha ciência de se encontrar dentro de
uma Unidade Militar e, mesmo assim, agrediu um companheiro de farda, revelando assim um
menosprezo para com os princípios da hierarquia e da disciplina. Reforma da Sentença para
condenar o Acusado como incurso no artigo 209, "caput", do Código Penal Militar. Declaração
da extinção da punibilidade do Acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Provimento do Apelo". (STM. APELAÇÃO nº 0000154-61.2014.7.09.0009. Relator para o
Acórdão Ministro Gen Ex LUIZ CARLOS GOMES MATOS. Data de Julgamento: 31/03/2016, Data
de Publicação: 22/04/2016).
Por seu turno, o delito descrito no art. 209 do CPM prevê o seguinte, in litteris:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Certo é que as lesões causadas no Ofendido causaram tanto incômodo em seu organismo que restou
impossível que ele cumprisse suas obrigações rotineiras, o que foi facilmente percebido pelos superiores
hierárquicos.
Outrossim, a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua configuração que haja prova
cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do
psiquismo da vítima, como é a hipótese dos autos.
Ora, como não era possível saber que, impossibilitando a defesa da vítima, um grupo de três agentes não
teriam a intenção de ofender a integridade corporal do Soldado, que estava amarrado e recebendo, por 7
(sete) minutos, tapas na região dorsal? Além disso, se a atitude fosse corriqueira e comum dentro de uma
Organização Militar, o Acusado ex-Soldado Ex DA CONCEIÇÃO não precisaria permanecer, durante toda a
agressão, vigiando a porta para garantir que nenhum outro militar da OM se aproximasse e testemunhasse o
ato covarde e ilícito que estava acontecendo dentro do Pelotão de Vigilância da Organização.
Não fosse o suficiente, os Acusados agiram, de forma premedita, em coautoria, na forma prevista no art. 53
CPM, tendo em vista terem concorrido para a consumação do mesmo delito.
Vale destacar, por fim, que para que fosse considerada uma simples brincadeira, a vítima deveria concordar
com sua ocorrência, o que não é o que se extrai dos autos. O Ofendido relata, com coerência desde a lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante, a forma como se deu o fato e destaca ter pedido para os Acusados que
parassem com aquela atitude. Ou seja, foi brincadeira para quem? Para o Ofendido, certamente, não o foi.
Dessa forma, comprovada está a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento cognitivo e volitivo
necessários à configuração do dolo. Os Acusados agiram com a intenção de agredir o Soldado Ex LUCAS
MAGANHA DOS SANTOS, de maneira livre e consciente, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude
ou de culpabilidade capaz de socorrê-los. Dessa forma, impositiva é a manutenção do decreto condenatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c264fd3
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defesa dos Sd Ex LEVI RAMOS SILVA, Sd
Ex HEULLER TRINDADE DA SILVA NEVES, Sd Ex GABRIEL JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA e ex-Sd Ex LEANDRO DA
CONCEIÇÃO SANTOS para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.